Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730383-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WUENDIS CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA SOBRAL, WUENDIS CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA, JOSE UCAR DE SOUSA MATOS AGRAVADO: MONUMENTAL SUDOESTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WUENDIS CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA SOBRAL, WUENDIS CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA e JOSE UCAR DE SOUSA MATOS, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0727792-73.2024.8.07.0001, proposta por MONUMENTAL SUDOESTE. A decisão agravada indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 241569178): “Verifico que os requeridos não coligiram aos autos documentos capazes de corroborem a situação de hipossuficiência alegada, sobretudo porque, não apresentaram as 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos, tampouco documentos que evidenciem TODAS as posições de saldo disponíveis em suas contas correntes, mantidas em instituições financeiras nacionais. Reafirmo que adoto o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretado à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Nessa linha de raciocínio, a parte requerida não comprovou fazer jus ao benefício. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, INDEFIRO o pedido. Preclusa esta Decisão, o que deverá ser certificado pela diligente serventia judicial, após consulta aos autos e ao sistema de distribuição da 2a instância, INTIME-SE a parte requerida para realizar o depósito dos honorários periciais em 5 (cinco) dias. Quanto ao pedido de audiência de conciliação, INTIMO a parte requerente para manifestação quanto ao interesse em sua realização, no prazo de05 (cinco) dias.” Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com vistas a suspender o feito perante o juízo a quo, até o julgamento do mérito do agravo. Ao final, pede a reforma da decisão impugnada a fim de conceder a gratuidade de justiça para pessoa jurídica e para as pessoas físicas. Aduzem ter sido determinada no processo principal a realização de perícia técnica, tendo o perito nomeado apresentado proposta de honorários no valor de R$ 27.520,00. Afirmam atravessar grave dificuldade financeira, a qual impossibilita de arcar com as custas processuais, despesas e, notadamente, os elevados honorários periciais fixados, sem prejuízo da sua própria manutenção. Com relação à pessoa jurídica, a empresa Wuendis Cristina Rodrigues de Sousa (ME), nome fantasia JK Serviços, afirma não possuir, atualmente, contas bancárias ativas em instituições financeiras, pois encerrou suas atividades, conforme comprovante de baixa. As pessoas físicas Wuendis Cristina Rodrigues de Sousa Sobral e José Ucar de Sousa Mato, por sua vez, ressaltam sua atuação no polo passivo da ação não apenas como representantes legais da empresa extinta, mas também na qualidade de pessoas físicas rés e reconvintes, motivo pelo qual devem ser analisados individualmente quanto à sua condição econômica. Invocam os documentos apresentados, os quais demonstram a ausência de declaração de imposto de renda, os rendimentos limitados conforme fontes pagadoras, e os extratos bancários com movimentações modestas e absolutamente incompatíveis com os custos de uma perícia técnica superior a R$ 27.000,00. Destacam ter sido encerrada a empresa da qual faziam parte, não havendo qualquer fonte de renda empresarial a sustentar o processo (ID 74374951). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, por meio da qual pleiteia a condenação solidária dos requeridos para realizarem todos os serviços/reparos apontados no Laudo Técnico de Engenharia anexo na exordial, tudo com a devida e prévia apresentação da ART, ou, em caso de impossibilidade, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização ao condomínio autor, estimado em aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser confirmado por meio de prova pericial (ID 203203921). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal, prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). No caso dos autos, as pessoas físicas agravantes informaram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, e especialmente com os honorários periciais fixados, sem prejuízo do sustento próprio e familiar. A corroborar tal condição, apresentaram declaração de isenção de imposto de renda (IDs 74375783 e 74375785), além de extratos bancários (IDs 74375804 e 74375798) e faturas de cartão de crédito (IDs 74375803, 74375806, 74376111), os quais evidenciam uma movimentação financeira modesta, não havendo registros de entradas vultosas ou de patrimônio significativo que possam a indicar capacidade financeira para suportar os custos do processo. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 04/07/2017). De outro lado, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, exige-se, além da alegação de insuficiência, a inequívoca comprovação da situação financeira, pois a presunção supramencionada não milita em seu favor. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. Na hipótese em tela, a pessoa jurídica se limita a apresentar o comprovante de baixa no CNPJ, o qual denota ser voluntária a extinção ocorrida em 09/10/2024 (ID 74375801), além de comprovante de encerramento de conta bancária junto ao Banco Santander, com registro de transferência automática do saldo credor (ID 74375802). Tais elementos são insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NÃO TÊM O CONDÃO DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. O juízo indeferiu a gratuidade de justiça, pois entendeu que declarações elaboradas de modo unilateral têm pouco valor probante, mormente porque a parte não aclarou se a sociedade foi extinta voluntariamente ou se está em recuperação judicial ou algo semelhante que demonstre claudicar a situação financeira, tampouco apresentou provas contábeis a respeito. Por fim, ressaltou que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas à pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC e do enunciado de no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99, do CPC dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Por outro lado, é inverossímil que a recorrente não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 5. Verifico no caso que o motivo da baixa se deu pela extinção por encerramento liquidação voluntária, ou seja, o encerramento das atividades empresariais se deu por vontade dos sócios, o que não configura, assim, uma automática impossibilidade de arcar com as módicas custas deste Tribunal 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0712356-14.2023.8.07.0000, Relator(a): João Luís Fischer Dias, Relator(a) Designado(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 18/09/2023.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. O pagamento das custas no processo de origem para viabilizar o seu prosseguimento, após o recebimento, sem efeito suspensivo, do agravo em que se discute o pedido de gratuidade de justiça, não caracteriza preclusão lógica. Ademais, a gratuidade de justiça é benefício que abrange não só as custas judiciais, mas outros atos processuais como o pagamento de honorários advocatícios e periciais. Rejeitada a tese de perda superveniente do interesse recursal. 2. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A isolada apresentação da certidão de baixa de inscrição do CNPJ, que indica a extinção por liquidação voluntária, não é suficiente para comprovar que a empresa não dispõe de recursos para arcar com as despesas de processo em que seja parte. Mostra-se plenamente possível que a pessoa jurídica possua patrimônio suficiente para fazer frente as suas despesas, mas, por seu interesse, opte por encerrar suas atividades. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (0726467-42.2019.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 19/05/2020.) -g.n. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÕES RECENTES. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. 1. A abstenção da pessoa jurídica em coligir ao caderno processual eletrônico cópias das suas recentes declarações de imposto de renda constitui óbice ao acolhimento do seu anseio de deferimento do benefício da justiça gratuita, sendo certo que a juntada de documentos distintos daqueles não se presta à plena demonstração da sua alegação de miserabilidade jurídica amparada no encerramento de suas atividades econômicas. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos argumentos ventilados anteriormente, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado. 3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso. 4. Recurso não provido.” (0727226-64.2023.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 19/04/2024.) -g.n. Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, não há se falar em concessão da gratuidade de justiça em benefício da pessoa jurídica agravante neste momento processual. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo ativo ao recurso para assegurar a gratuidade de justiça em favor das pessoas físicas agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 18:25:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador